Tribunal: TJES
Processo: 5018756-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018756-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CATARINENSE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PNEUS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTO LEGAL E REMISSÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VALIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO SOBRE ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO DE VRTE COM JUROS DE 1% AO MÊS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. TEMA 1062 DO STF. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade, afastando a alegação de nulidade das CDAs e deixando de analisar excesso de execução decorrente da cumulação de VRTE com juros de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as CDAs são nulas por indicação genérica do fundamento legal; e (ii) estabelecer se é cabível exceção de pré-executividade para discutir a limitação dos encargos moratórios à Taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As CDAs atendem aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, pois indicam o fundamento legal e remetem aos processos administrativos correspondentes.

A exceção de pré-executividade admite discussão de matérias de ordem pública comprováveis de plano, nos termos da Súmula 393 do STJ.

A cumulação de VRTE com juros de 1% ao mês pode superar o limite da Taxa SELIC, em afronta à tese firmada pelo STF no Tema 1062, sendo possível o controle da legalidade mediante simples recálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A remissão da CDA ao processo administrativo supre a indicação do fundamento legal e afasta alegação de nulidade do título executivo.

É cabível exceção de pré-executividade para discutir a legalidade dos encargos moratórios quando a matéria puder ser aferida sem dilação probatória.

A cumulação de correção pelo VRTE com juros de 1% ao mês deve observar o limite da Taxa SELIC, conforme o Tema 1062 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 202, III; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º; CPC, arts. 85, §3º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.216.078/SP, Tema 1062 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 393; STJ, Tema Repetitivo 1.350.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CATARINENSE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou a
exceção de pré-executividade
oposta pela ora agravante, afastando as alegações de nulidade da CDA por vício de fundamentação legal e deixando de conhecer a alegação de excesso de execução (violação ao Tema 1.062 do STF), sob o fundamento de que a verificação da superação da Taxa SELIC pelos índices estaduais (VRTE + 1% ao mês) demandaria dilação probatória (perícia contábil), sendo incompatível com a via estreita da exceção, atraindo o óbice da Súmula 393 do STJ.

Em suas razões (id. 16804463), a agravante sustenta, em síntese:
i)
a nulidade das CDAs nº 06841/2022 e 06840/2022 por ausência de requisitos legais (art. 202, III, do CTN), uma vez que indicam genericamente o art. 168 do RICMS/ES como fundamento legal, sem especificar a infração ou a natureza do crédito, invocando a aplicação do Tema Repetitivo 1.350 do STJ;
ii)
a indevida cumulação de atualização monetária pelo VRTE com juros de mora de 1% ao mês, resultando em patamar superior à Taxa SELIC, em afronta ao Tema 1.062 de Repercussão Geral do STF.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada.

Conforme id. 18151125, proferi decisão deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo (id. 18370923), pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Saliento não ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5018756-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CATARINENSE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PNEUS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CATARINENSE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou a
exceção de pré-executividade
oposta pela ora agravante, afastando as alegações de nulidade da CDA por vício de fundamentação legal e deixando de conhecer a alegação de excesso de execução (violação ao Tema 1.062 do STF), sob o fundamento de que a verificação da superação da Taxa SELIC pelos índices estaduais (VRTE + 1% ao mês) demandaria dilação probatória (perícia contábil), sendo incompatível com a via estreita da exceção, atraindo o óbice da Súmula 393 do STJ.

Em suas razões (id. 16804463), a agravante sustenta, em síntese:
i)
a nulidade das CDAs nº 06841/2022 e 06840/2022 por ausência de requisitos legais (art. 202, III, do CTN), uma vez que indicam genericamente o art. 168 do RICMS/ES como fundamento legal, sem especificar a infração ou a natureza do crédito, invocando a aplicação do Tema Repetitivo 1.350 do STJ;
ii)
a indevida cumulação de atualização monetária pelo VRTE com juros de mora de 1% ao mês, resultando em patamar superior à Taxa SELIC, em afronta ao Tema 1.062 de Repercussão Geral do STF.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada.

Conforme id. 18151125, proferi decisão deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo (id. 18370923), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto da decisão que manteve a higidez das CDAs executadas e que concluiu pela impossibilidade de análise, na via estreita da exceção de pré-executividade, da limitação dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre o crédito tributário à Taxa SELIC.

1. Da Higidez das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e Inaplicabilidade do Tema 1.350/STJ

A agravante argumenta, primordialmente, que as CDAs seriam nulas por indicarem genericamente o artigo 168 do RICMS/ES, violando o art. 202 do CTN, e que a remissão aos processos administrativos não supriria tal vício, invocando o Tema 1.350 do STJ.

Sem razão a agravante neste ponto.

A análise detida dos títulos executivos revela que estes preenchem os requisitos essenciais estabelecidos pelo art. 202 do CTN e art. 2º, §5º, da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80).

Digo isso porque as respectivas CDA’s fazem remissão expressa aos Avisos de Cobrança e aos Processos Administrativos Tributários respectivos. Tratando-se de imposto declarado e não pago (natureza não contenciosa), a indicação da infração ao prazo de recolhimento (art. 168 do RICMS/ES), aliada aos documentos do lançamento que instruem o débito e são de pleno conhecimento do contribuinte, satisfazem a necessidade de individuação da dívida.

Ora, a leitura conjunta da CDA com o processo administrativo nela referenciado é válida para afastar alegações genéricas de nulidade, não havendo cerceamento de defesa. Ademais, o Tema Repetitivo nº 1.350 do c. STJ veda a substituição ou emenda da CDA para modificar o fundamento legal do crédito.

No caso dos autos, a Fazenda Pública não promoveu nenhuma emenda ou substituição dos títulos, estando a cobrança lastreada na fundamentação original que, lida em conjunto com o PTA, afigura-se hígida.

Portanto, mantém-se a decisão que afastou a nulidade das CDA’s.

2. Do Cabimento da Exceção de Pré-Executividade para Análise dos Encargos Moratórios

Noutro giro, a agravante defende que a discussão acerca da suposta abusividade dos encargos moratórios (VRTE + 1% de juros ao mês) em cotejo com a Taxa SELIC prescinde de dilação probatória, o que autorizaria a via da Exceção de Pré-Executividade.

Neste ponto, com razão a recorrente.

A Exceção de Pré-Executividade, de fato, é um instrumento de defesa atípico, admitido pela doutrina e jurisprudência para as hipóteses em que se busca a arguição de matérias de ordem pública ou questões que possam ser comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória complexa. O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 393, pacificou o entendimento de que “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No caso em apreço, a matéria relativa aos consectários legais da dívida é de ordem pública. A decisão agravada laborou em equívoco ao compreender que a verificação da irregularidade na sistemática de cálculo, qual seja, a aplicação do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) cumulada com juros de mora de 1% ao mês, previstos nos artigos 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001, em face do parâmetro da União (Taxa SELIC) exige perícia contábil.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1216078/SP (Tema 1062 da Repercussão Geral), firmou a tese de que “
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”.

A análise da CDA que embasa a execução fiscal, cotejada com a legislação estadual aplicável, permite ao julgador verificar, de plano, que a cumulação do VRTE e dos juros de 1% ao mês (12% ao ano) ultrapassa o limite global imposto pela variação da Taxa SELIC nos mesmos períodos. A mera necessidade de recálculo aritmético posterior para adequação do valor exequendo não se confunde com dilação probatória complexa, não obstando o conhecimento da matéria via objeção de não executividade. Este é o entendimento firme deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 1.062 – LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ ATUALIZAÇÃO PELO VRTE CUMULADA COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão relativa ao índice de correção monetária e os juros moratórios aplicados pelos Estados na atualização de seus créditos fiscais, já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 1216078 RG/SP, com repercussão geral (Tema 1.062), no qual foi fixada a seguinte tese: “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. E, como se sabe, a tese firmada pelo STF em julgamento com repercussão geral reconhecida, é de observância obrigatória para os Juízes e para os Tribunais, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. 2. Dessa forma, apesar da legitimidade do Estado do Espírito Santo estabelecer por legislação estadual a atualização dos tributos estaduais, tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 3. O índice da taxa de juros estabelecido pela União tem previsão na Lei n.º 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), consubstanciando-se na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a qual já compreende a correção monetária. Por seu turno, os índices previstos nas cobranças de créditos tributários levados a efeito pelo Agravante constam dos art. 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/01, os quais impõem a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE) cumulada com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 4. Portanto, analisando a tabela de atualização apresentada pelo excipiente, ora agravado, bem como as próprias razões do presente recurso, vê-se que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006511-27.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 03/Jun/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em julgado com repercussão geral reconhecida e, por isso, de observância obrigatória, o e. STF firmou tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE 1216078 RG; Tema 1062 da Repercussão Geral). 2. Caso concreto em que o Estado do Espírito Santo, ao impor a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês cumulados com a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE), faz incidir encargos sobre seus créditos tributários que superam os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim. Precedentes do e. TJES. 3. Os índices correção e da taxa de juros, além de estarem previstos em lei federal e em lei estadual, encontram-se estampados nas CDAs que aparelham a ação de execução fiscal, circunstância que permite a demonstração da inobservância do Fisco Estadual ao que fora decidido no precedente vinculante do e. STF, prescindindo de dilação probatória. 4. Decisão reformada, com determinação de alteração das CDAs, com decote do que cobrado em excesso. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002221-66.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Data: 26/Jul/2023)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LIMITAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CUMULAÇÃO DE VRTE COM JUROS DE 1% AO MÊS. PRECEDENTE DO STF NO TEMA 1062. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DA TAXA SELIC COMO TETO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de execução fiscal promovida em face de Nova Comércio de Móveis LTDA, acolheu exceção de pré-executividade para limitar os encargos financeiros aplicados ao crédito exequendo, determinando que a atualização monetária e os juros moratórios não superassem a taxa Selic, com a consequente retificação das CDA’s e condenação do ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ausência de interesse processual do agravante diante da superveniência da Lei Estadual nº 12.008/2023; e (ii) definir se é válida a cumulação da correção monetária pelo VRTE com juros de mora de 1% ao mês, em patamar superior ao da taxa Selic, para fins de atualização de crédito tributário estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência da Lei Estadual nº 12.008/2023, que adota a Selic como índice de atualização a partir de 01/01/2024, não afasta o interesse processual do Estado em discutir a legalidade da limitação imposta às CDA’s referentes a créditos constituídos em período anterior, não havendo perda superveniente do objeto. 4. A cumulação de correção monetária pelo VRTE com juros moratórios de 1% ao mês resulta, na prática, em encargos superiores à taxa Selic, em afronta ao entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 1062, que limita os encargos estaduais aos percentuais estabelecidos pela União. 5. A taxa Selic possui natureza híbrida, englobando juros e correção monetária, razão pela qual sua adoção impede a cumulação com outros índices, sendo vedada a incidência de encargos superiores. 6. A exceção de pré-executividade é cabível no caso, pois a matéria é de ordem pública e prescinde de dilação probatória, sendo viável o controle da legalidade dos encargos mediante simples cálculo. 7. O acolhimento parcial da exceção, com redução do montante exequendo, justifica a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85, §§ 1º a 5º do CPC, inexistindo motivo para aplicação do critério da equidade. 8. Inexiste determinação do STF para suspensão nacional dos feitos sobre arbitramento de honorários por equidade (Tema 1255), razão pela qual é descabida a suspensão do presente recurso com fundamento nesse tema. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A superveniência da Lei Estadual nº 12.008/2023, que institui a Selic como índice de atualização, não afasta o interesse processual do Estado em discutir a limitação dos encargos aplicáveis a créditos anteriores à sua vigência. 2. É vedada a cumulação de juros de mora de 1% ao mês com atualização monetária pelo VRTE, quando o resultado superar o limite fixado pela taxa Selic, nos termos do entendimento do STF no Tema 1062. 3. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir a legalidade dos encargos financeiros fixados em CDA quando a matéria for de ordem pública e prescindir de dilação probatória. 4. A redução do valor executado justifica a fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico, sendo incabível a fixação por equidade quando ausente causa excepcional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, II; CPC, art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, e § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1216078 RG, Tema 1062, Plenário, j. 24.09.2021; TJES, AI nº 5004868-97.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 25.07.2024; TJES, AI nº 5005545-98.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 06.10.2022; TJES, AI nº 5002221-66.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 26.07.2023; TJES, AI nº 5006690-29.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 19.04.2022. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5011211-12.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 13/Mai/2025)

Dessa forma, a decisão merece reforma parcial unicamente para que seja reconhecido o cabimento da matéria em sede de Exceção de Pré-Executividade, determinando-se a readequação dos cálculos exequendos para que a cumulação de juros e correção monetária não suplante o índice da Taxa SELIC, decotando-se o excesso de execução.

3
. Dos Honorários Advocatícios

Como consequência do provimento parcial do recurso e acolhimento em parte da Exceção de Pré-Executividade (apenas para decote do excesso relativo aos encargos), cabível a condenação do ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios, os quais devem incidir sobre o proveito econômico obtido pela executada (valor decotado da execução), nos termos e percentuais do art. 85, §3º, do CPC, a ser apurado na origem após a elaboração dos novos cálculos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a decisão agravada no sentido de acolher em parte a Exceção de Pré-Executividade, determinando a limitação dos encargos incidentes nas CDAs à Taxa SELIC, com o decote do excesso e fixação de honorários sobre o respectivo proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)